Tribunal: TJPA
Processo: 0009273-64.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009273-64.2019.8.14.0133

APELANTE: LUCAS FELIPE BORGES DEMETRIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A
alegada condição de usuário, a qual não foi provada
, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e
não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário
, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

2.
Analisando detidamente o caderno processual, entendo que os depoimentos e provas acostados, mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito, não havendo dúvida quanto ao cometimento do delito narrado na denúncia, restando devidamente provado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS FELIPE BORGES DEMETRIO
, em face da
r.
sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou a
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da lei 11.343/06
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narra a denúncia,

que no dia 08.10.2019, policiais militares estavam realizando rondas na Rua Assis Dória, momento em que verificaram o denunciado dirigindo uma motocicleta em alta velocidade e deram ordem de parada, a qual o denunciado desobedeceu e empreendeu em fuga, porém colidiu em um bueiro e caiu ao chão, quando os policiais realizaram a abordagem e identificaram 07 petecas de maconha, 03 petecas de pasta base de cocaína e 01 pedra de maconha, totalizando 3,8g de cocaína e 24g de maconha, conforme laudo toxicológico.

Em
razões recursais (ID 16458945 – Págs. 422/426)
, pugna a defesa pela desclassificação para o art. 28 da lei de drogas, sob a alegação de que o apelante confessou ser proprietário da droga, mas apenas para o seu uso pessoal.

Em
contrarrazões (ID 16458946 – Págs. 427/431)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso de apelação interposto, e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso.

Pugna a defesa pela desclassificação para o art. 28 da lei de drogas, sob a alegação de que o apelante confessou ser proprietário da droga, mas apenas para o seu uso pessoal.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“trazer consigo”
, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os Policiais Militares que realizaram a prisão do acusado, estavam em ronda pelo local momento em que o apelante viu a viatura policial e tentou empreender fuga.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que
a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada
, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e
não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário
, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Ademais,
importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que os depoimentos e provas acostados, mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito, não havendo dúvida quanto ao cometimento do delito narrado na denúncia, restando devidamente provado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024